Tribunal: CARF
Processo: 13971.725883/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.725883/2020-81
ACÓRDÃO
2102-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCORDIA LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME SUBSTITUTIVO.
A validade da opção pelo regime da CPRB não está condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. A opção
pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais, ou apresentação de declaração por
meio da qual confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725883/2020-81
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores:Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido em
primeira instância, que julgou a Impugnação improcedente e manteve o crédito tributário relativo
à contribuição social patronal (CPP), referente às competências de 01 a 12/2016.
Conforme consta no relatório fiscal, o lançamento é “referente à apuração de
contribuições devidas à Previdência Social, incidentes sobre a folha de pagamento
de empregados e contribuintes individuais, conforme previsto no art. 22, incisos I
e III da Lei no 8.212/91”.
O contribuinte tem por atividade econômica principal o transporte rodoviário de
cargas.
A Autoridade Tributária relatou que o contribuinte deixou de comprovar o
pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) referente
à CPRB na competência 01/2016 no prazo de vencimento, embora tenha auferido
receita em todos os meses do ano de 2016. Ao ser intimada para prestar
esclarecimentos durante o procedimento fiscal, a empresa informou que “a opção
pela CPRB foi realizada via DCTF na competência janeiro de 2016, conforme anexo
‘3- DCTF – OPÇÃO PELA CPRB’”. A Autoridade Tributária concluiu que a empresa
deixou de optar pela CPRB no ano calendário 2016:
13. Neste sentido, a lei define que a opção se dá exclusivamente com o
pagamento, não havendo qualquer indicação de outra forma de adesão. Tal regra
vem estampada nos §§ 13 e 14 do art. 9o da Lei n* 12.546/2011 (incluídos pela Lei
no 13.161, de 2015), onde assevera que a opção pela contribuição substitutiva
será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa a janeiro de cada ano (caso haja receita bruta apurada,
como no presente caso), sendo irretratável para todo o ano calendário.
Excepcionalmente, no ano de 2015, a opção deveria ser manifestada com o
pagamento da contribuição relativa a dezembro de 2015.
Como o contribuinte deixou de exercer a opção pela CPRB naquele ano-
calendário, então esteve sujeita à tributação das contribuições previdenciárias
sobre a sua folha de pagamento, razão pela qual o correspondente crédito
tributário foi constituído de ofício.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725883/2020-81
3
As bases de cálculo do lançamento correspondem às remunerações dos
segurados informadas pela própria empresa nas suas declarações tributárias
(GFIP).
Foram deduzidos no lançamento os valores recolhidos pela empresa fiscalizada
mediante DARF a título de CPRB de 07 a 12/2016.

A autuada apresentou seus argumentos na Impugnação, que foi julgada em
primeira instância, que proferiu o Acórdão 105-001.707 - 6a TURMA DA DRJ05 (fls. 972 a 986), cuja
ementa reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. OPÇÃO PELO TRIBUTO SUBSTITUTIVO. PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta em
substituição à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento
deve ser realizada por meio do pagamento, no prazo de vencimento, da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento
em atraso, seja à vista ou mediante parcelamento, para exercer a opção pelo
tributo substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
CPRB.
RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS.
APROVEITAMENTO.
PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO. LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO PEDIDO.
O aproveitamento de valores recolhidos a título de CPRB pelo sujeito passivo
submete-se ao procedimento específico de restituição ou compensação regrado
pela legislação de regência da época do pedido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Os créditos tributários federais não pagos nos prazos legais serão acrescidos de
juros de mora. Nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de ofício de 75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
O fato de o contribuinte ter declarado e parcelado valores a título de CPRB,
mesmo não tendo exercido a opção pelo tributo substituto, não o exime da
exigência legal dos juros de mora e da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do referido acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls.
994 a 1.018), requerendo que seja dado provimento, no todo ou em parte, para:
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725883/2020-81
4
a) cancelar o auto de infração ante a incompatibilidade do comportamento da
RFB, que, sob o fundamento da suposta falta de pagamento da parcela da
competência 01/2016, promoveu o cancelamento retroativo da opção pela
CPRB, 4 (quatro) anos após a própria Administração Tributária deferir o
parcelamento da prestação em comento; ou
b) subsidiariamente, com fulcro no princípio da confiança legítima (CTN, arts.
100, parágrafo único c/c art. 146), que seja excluído do crédito tributário a
imposição da multa de ofício de 75% e juros de mora, pois, se a empresa-
autuada prestou informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP, no ano-
calendário de 2016, assim procedeu levando-se em consideração a
concordância tácita da Administração Tributária acerca da opção pela CPRB
efetuada, ratificada pelo deferimento do pedido de parcelamento da
prestação relativa à competência 01/2016; e
c) que os valores de CPRB, competências 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016,
05/2016 e 06/2016, inscritos em dívida ativa, consolidados e com prestações
já quitadas em parcelamento(s) ativo(s) aderido(s) pelo contribuinte, sejam
deduzidos do crédito tributário.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apresentado.
Da opção pela CPRB
A decisão de primeira instância, com base na ausência de recolhimento tempestivo
e nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, de 5 de novembro de 2018,
decidiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que a opção intempestiva pelo
regime da CPRB seria motivo hábil para tornar a opção ineficaz e manter o contribuinte no regime
de tributação pela folha de salários.
O entendimento de 1a instância baseava-se numa interpretação restritiva do § 13
do artigo 9o da Lei n o 12.546, de 2011, segundo o qual a opção irretratável pela CPRB deveria
ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo. Esse era o
entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, abaixo reproduzida:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725883/2020-81
5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME
POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Porém, tal entendimento foi revisto e reformado pela Solução de Consulta Interna
Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão reproduzo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Desta forma, verifica-se que não há prazo para manifestação da opção pelo regime
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e que a opção não está condicionada
ao pagamento tempestivo da competência de janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, uma vez que o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.5461, de 14 de
dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial.

1 Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei: (...) § 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos
arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para
todo o ano calendário

Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.494 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.725883/2020-81
6
A manifestação inequívoca do contribuinte pode ser considerada com base nas
declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Desse modo, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo
após o prazo de vencimento pode sujeitar o contribuinte a sanções próprias, que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
Tendo em vista que a empresa fez a opção pela CPRB via DCTF, na competência
janeiro de 2016, e que não mais subsiste o entendimento, que serviu de base para a decisão de 1a
instancia, de que a manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da
contribuição em relação ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita, não há como
subsistir o lançamento fiscal.
Por fim, uma vez que a presente decisão é integralmente favorável ao sujeito
passivo, deixo de me manifestar sobre os demais pontos abordados pela recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
cancelar o lançamento fiscal.
É o voto
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1033
DF CARF MF
Original